Tribunal: STF
Processo: Rcl 53813
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.



    1. Visto que a aplicação da sistemática da repercussão geral atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não há falar em usurpação de competência.



    2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso.



    3. Agravo interno desprovido.